Tribunal: TJBA
Processo: 0506398-29.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506398-29.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES Advogado(s): MARCELO BRAGA DE ANDRADE APELADO: ALDERACI BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s):MARIA LUISA PINHO MEDAUAR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PECÚLIO ESPECIAL POR INVALIDEZ. NATUREZA JURÍDICA DE RESGATE DA RESERVA MATEMÁTICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPC. SÚMULA 289/STJ. TEMA 511/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional, reconheceu o direito à correção monetária de valores pagos a título de “pecúlio especial por invalidez”, mediante aplicação de índice diverso do adotado por entidade de previdência complementar, ao fundamento de que a verba corresponde ao resgate da reserva matemática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se o pagamento denominado “pecúlio especial por invalidez” possui natureza de resgate da reserva matemática, autorizando a revisão do índice de correção monetária aplicado. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão enfrenta expressamente a tese central relativa à natureza jurídica do benefício, atendendo ao art. 489, §1º, do CPC. A mera discordância quanto à conclusão adotada não configura ausência de fundamentação, mas inconformismo com o julgamento. O regulamento do plano prevê o levantamento da provisão matemática por ocasião da invalidez, caracterizando, na substância, resgate da reserva acumulada pelo participante. A denominação “pecúlio especial por invalidez” não afasta a natureza jurídica da operação, devendo prevalecer a realidade material sobre a nomenclatura. O pagamento integral da reserva implica rompimento do vínculo previdenciário quanto àquela parcela, atraindo a incidência da Súmula 289/STJ. A restituição de valores de previdência privada deve ser corrigida por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda, sendo o IPC o índice adequado, conforme Tema 511/STJ. O Tema 943/STJ não se aplica, pois trata de migração entre planos, enquanto a controvérsia envolve restituição de valores efetivamente disponibilizados ao participante. Não há violação ao equilíbrio atuarial, mas necessidade de recomposição do valor pago, em consonância com a jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pecúlio especial por invalidez, quando correspondente ao levantamento da provisão matemática, possui natureza jurídica de resgate da reserva acumulada. A restituição de valores de previdência privada deve ser atualizada por índice que reflita a inflação real, sendo o IPC o parâmetro adequado. A denominação atribuída ao benefício não prevalece sobre sua natureza jurídica efetiva. A disponibilização integral da reserva caracteriza rompimento do vínculo previdenciário quanto à parcela, atraindo a incidência da Súmula 289/STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1º; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 289; STJ, Tema 511 (REsp 1.177.973/DF); TJ-BA, Apelação nº 0541103-87.2015.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 0158700-23.2004.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°. 0506398-29.2016.8.05.0001 em que figura como apelante FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL - BASES e apelada ALDERACI BRABOSA DOS SANTOS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.